Tribunal: TCU
Processo: 026.001/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fábio Tyrone Braga de Oliveira, contra o Acórdão 76/2022  2a Câmara, relatado pelo Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente a valores repassados pelo Ministério do Turismo ao Município de Sousa/PB, visando incentivar o turismo por meio de "festas juninas", examina-se recurso de reconsideração interposto por Fábio Tyrone Braga de Oliveira, prefeito à época, contra o Acórdão 76/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, aplicando-lhe multa no valor de R$ 10.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Fábio Tyrone Braga de Oliveira para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao recorrente e ao Ministério do Turismo informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.